Tribunal: TJSP
Processo: 1013117-54.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo afastadas – Contratação de empréstimo com garantia FGTS negada pela autora – Existência e legitimidade da operação não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo afastadas – Contratação de empréstimo com garantia FGTS negada pela autora – Existência e legitimidade da operação não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Fragilidade da prova documental produzida pela instituição financeira – Número de IP que não corresponde ao do endereço residencial da autora, além de que o aparelho telefônico utilizado na formalização do contrato não se assemelha ao da demandante – Declaração de inexistência do empréstimo e condenação do réu à devolução dos valores pagos pela autora que devem prevalecer – Dano moral – Ocorrência configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantificação – Valor estimado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso do réu improvido.